Tribunal: TJMT
Processo: 1002577-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002577-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (RECORRENTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002577-74.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Rafael Arruda Vilela Garcia

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de agosto de 2025

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRETÉRITAS VÁLIDAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal e da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

3. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo declarado nulas as faturas de outubro/2024 (806 kwh), novembro/2024 (777 kwh), dezembro/2024 (795 kwh) e janeiro/2025 (743 kwh) e determinou sua readequação para o consumo médio mensal do autor (470 kwh), porém julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

4. Nas razões recursais, o recorrente requer a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois as negativações pretéritas estão sendo discutidas judicialmente nos autos do processo no 1037076-32.2023.8.11.0041, bem como a ocorrência de suspensão do fornecimento de energia elétrica, comprovada por mensagem no aplicativo da recorrida, além do padrão reiterado de condutas abusivas da recorrida, devendo ser aplicada a teoria do desvio produtivo do consumidor..

5. Quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, o recorrente alega que as negativações pretéritas estão sendo discutidas judicialmente nos autos do processo no 1037076-32.2023.8.11.0041, o que afastaria a aplicação da referida súmula. De fato, a jurisprudência do STJ tem entendido que a Súmula 385 não se aplica quando as anotações anteriores estão sendo discutidas judicialmente. Contudo, conforme consta na decisão que rejeitou os embargos de declaração, no processo no 1037076-32.2023.8.11.0041 ainda não foi proferida sentença, sendo que todos os pedidos de tutela de urgência do autor foram negados, inclusive o agravo de instrumento interposto pelo autor (no 1030634-76.2023.8.11.0000) foi desprovido
.

6.

Além disso, o extrato juntado nos autos, demonstra a existência de outras negativações pretéritas, dentre as quais destacam-se as negativações realizadas em 05/06/2024, sendo uma referente a uma fatura com vencimento em 17/04/2024 no valor de R$ 711,80 e outra da fatura com vencimento 17/01/2024 no valor de R$ 616,47, que não estão sendo discutidas judicialmente.

Portanto, não há elementos suficientes para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ no presente caso.

7.

No que tange à alegada suspensão do fornecimento de energia elétrica, o recorrente não comprovou que esta tenha ocorrido em razão das faturas discutidas nestes autos. A mensagem do aplicativo da recorrida ("O seu imóvel está com fornecimento suspenso") não é suficiente para demonstrar que a suspensão ocorreu em virtude das faturas objeto da presente ação, especialmente considerando que o recorrente possui diversas outras contas em aberto.

8. Quanto ao alegado padrão reiterado de condutas abusivas da recorrida, tal argumento não é suficiente, por si só, para caracterizar o dano moral, sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à personalidade do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

9. Assim, não havendo comprovação de que a negativação indevida tenha causado dano moral ao recorrente, em razão da existência de negativações pretéritas, nem de que a suspensão do fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido em razão das faturas discutidas nestes autos, não há que se falar em indenização por danos morais.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes, OPINO por: JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela parte Autora, com fulcro no art. 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo e ratificar a inversão do ônus da prova deferida em seu favor. 2.

RATIFICAR a tutela de urgência deferida na decisão ID 166604640, TORNANDO-A DEFINITIVA. 3.

JULGAR PROCEDENTE o pedido de refaturamento das faturas dos meses de 03/2024 (4.229 kwh – R$ 4.789,80), 04/2024 (975 kwh – R$ 1.099,75), 05/2024 (911 kwh – R$ 990,34), 06/2024 (393 kwh – R$ 427,22) e 07/2024 (453 kwh – R$ 495,27, determinando ainda que sejam readequadas para o consumo médio mensal, qual seja, 50 kw/h. 4.

JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais em razão da negativação pretérita em nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025